Tribunal: TJSP
Processo: 2145792-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Compra e venda com reserva de domínio – Competência - Cláusula de eleição de foro – Possibilidade – Ausência de vícios na expressão de vontade das partes – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145792-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MEGGA
TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são agravados VIA NORTE LTDA. - ME, LEANDRO DA COSTA
VERGETTE e MANOEL SOUZA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
MEGGA TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
LTDA
AGRAVADAS:
VIA NORTE LTDA. ME, LEANDRO DA COSTA
VERGETTE e MANOEL SOUZA GONÇALVES
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Compra e venda com reserva de domínio

Competência - Cláusula de eleição de foro Possibilidade
Ausência de vícios na expressão de vontade das partes
Agravo provido.
VOTO N° 45.612
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que acolheu a exceção de incompetência e determinou e remessa dos autos
à Comarca de Maricá, RJ, foro de domicílio da ré em ação de cobrança
relativa a contrato de compra e venda com reserva de domínio.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, terem
as partes pactuado livremente a cláusula de eleição de foro, sendo
plenamente válida, invocando o pacta sunt servanda e salientando ter
havido estrita observância aos preceitos legais, especialmente o art. 104 do
Código Civil. Entende ser a hipótese prevista nos arts. 190 e 63, §1o, ambos
do Código de Processo Civil. Assevera que a cláusula não ofende o direito
de defesa nem o contraditório, enfatizando não se cuidar de relação de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de
preparo. Intimados, os agravados não apresentaram resposta.
É o relatório.
Insurge-se a autora agravante contra decisão
com o seguinte teor:
Vistos.
1 - Deixo de conhecer a renúncia do patrono dos
contestantes em relação às pessoas físicas, por falta de atendimento
ao disposto no art. 112 do CPC. De fato, a notificação imposta por lei
que é de atribuição do patrono foi endereçada apenas à pessoa
jurídica.
Logo,
permanece
o
Dr.
Jan
Przewodowski
Montenegro de Souza como representante de Leandro da Costa
Vergette e Manoel de Souza Gonçalves.
Saliento que eventual abandono da causa pelo
patrono poderá ensejar sua responsabilização civil por eventuais danos
decorrentes, a serem apurados pelas vias próprias.
2 - Desnecessária a intimação do réu que foi
regularmente intimado da renúncia dos poderes pelo patrono, nos
termos dos arts. 111, parágrafo único, cc art 76, § 1o, inciso II, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e jurisprudência correlata, que transcrevo:
Relator(a): Pedro Kodama Comarca: São Paulo Órgão julgador: 37a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 23/04/2013 Data de
registro: 23/04/2013 Outros números: 67689420048260100
Ementa: ... - Renúncia dos advogados do autor - Extinção do processo
por abandono - Desnecessidade de intimação pessoal para o
prosseguimento do feito - Extinção mantida, com alteração de seu
fundamento - Recurso não provido.
Ementa: "Apelação - Ação Monitória - Renúncia dos advogados do
autor - Extinção do processo por abandono - Desnecessidade de
intimação pessoal para o prosseguimento do feito - Extinção mantida,
com alteração de seu fundamento - Recurso não provido
3 - Trata-se de Ação de Cobrança, referente a
contrato no qual há cláusula de eleição de foro, que estipula a
competência desta Comarca da Capital de São Paulo/SP,
desconsiderando que a parte requerida, como devedora, possui
domicílio na Comarca do Rio de Janeiro e a parte autora na Comarca
de Cabreúva, Estado de São Paulo.
A preliminar de incompetência do Juízo merece
acolhimento, porém não pelo fundamento invocado pela parte
requerida.
O contrato de venda de equipamentos foi firmado
entre pessoas jurídicas, com objetivo de fomentar a atividade comercial
da parte requerida. Cabe destacar que o objeto social da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
requerida é a locação de máquinas e equipamentos para construção,
obras de terraplanagem, dentre outros - fls. 104.
Logo, a relação jurídica não se insere na competência
do Código de Defesa do Consumidor.
De outra banda é certo que as partes podem eleger o
foro para dirimir eventual divergência contratual, porém não pode
escolher aleatoriamente o foro onde pretende litigar, sob pena de
ofensa ao princípio do Juiz Natural.
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
consignação em pagamento c/c revisão de cláusulas contratuais.
Relação de consumo. Demanda proposta perante juízo estranho ao
domicílio das partes e aos objetivos da demanda. Declinação de ofício
pelo Magistrado. Possibilidade. Admissível a recusa pelo r. Juízo
porquanto excepcionada, na espécie, a regra de indeclinabilidade de
ofício nas causas de competência relativa. Aleatoriedade que afronta o
princípio do juiz natural. Relativização do disposto na súmula 33, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Entendimento referendado por essa C.
Corte Superior. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito
procedente, para declarar competente o MM. Juízo suscitante (CC n.
0139002-34.2013.8.26.0000, Rel. Carlos Dias Motta, j. Em 17.02.14).
E este raciocínio, também, se aplica em casos em que
as partes elegem, contratualmente, determinado foro, dentro da mesma
Comarca, razão pela qual se considera inválida cláusula neste sentido,
in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
POR
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. COMARCA DE
SÃO PAULO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL QUE PREVÊ O FORO
CENTRAL, EM DETRIMENTO DO FORO REGIONAL. INVALIDADE,
POR IMPLICAR EM VIOLAÇÃO DE NORMA DE COMPETÊNCIA DE
JUÍZO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AGRAVO
IMPROVIDO. O fato de a lei processual conferir às partes a
possibilidade de eleição de foro (art 111 do CPC), não assegura, na
perspectiva da Comarca de São Paulo, a faculdade de escolha do foro
central em detrimento do regional, ou vice-versa Na verdade, aqui se
cogita de competência de juízo, cuja disciplina e ditada pelas normas de
organização judiciaria, e por isso absoluta, o que torna inválida qualquer
estipulação contratual em contrário (AI n. 0053602-91.2009.8.26.0000,
Rel. Des. Antonio Rigolin, j. em 20.06.09).
No caso em tela, o réu tem sede na Comarca de Rio
de Janeiro e e o autor na de Cabreúva.
Não há razão, pois, para que a ação tramite na
comarca de São Paulo Capital.
É de fundamental importância a rápida solução do
litígio e o ajuizamento de uma ação em local diverso do domicílio das
duas partes compromete a célere solução da lide.
Anoto que os únicos que tem domicílio nesta capital
são os patronos do autor; porém, este parâmetro não pode ser utilizado
para fixação da competência.
Neste sentido já se pronunciou o egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator(a): Carlos Dias Motta Comarca: São Paulo Órgão julgador:
Câmara Especial Data do julgamento: 14/04/2014 Data de registro:
16/04/2014
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação revisional
de cláusulas contratuais em contrato de adesão. Propositura perante
Juízo estranho ao domicílio das partes e aos interesses da demanda.
Declinação de ofício pelo r. Juízo. Possibilidade. Peculiaridade do caso
em exame que autoriza ao Magistrado declinar de ofício de sua
incompetência relativa. Livre redistribuição do feito perante o foro do
domicílio do autor em observância ao regramento protetivo da
legislação consumerista. Entendimento referendado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial.
Inteligência do art. 101, inc. I, do CDC e súmula 77 deste E. Tribunal.
Conflito julgado procedente, com determinação de livre redistribuição do
feito a uma das varas cíveis do Foro Regional de Santo Amaro
Isto posto, acolho a preliminar de incompetência do
Juízo e determino a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da
Comarca de Maricá, Rio de Janeiro, local onde a pessoa jurídica está
sediada.
Corrija a serventia o rito processual no sistema
SAJ, para constar procedimento comum, nos termos do
aditamento de fls. 51/56 e 78.
Intime-se.
São Paulo, 02 de junho de 2020.
Entrementes, preservado o convencimento do i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145792-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
magistrado, prospera a irresignação.
Cuida-se de ação relativa a compra e venda com
reserva de domínio, cujo contrato e respectivo aditamento contêm cláusulas
elegendo o foro de São Paulo, SP, para solução de quaisquer litígios
decorrentes do contrato.
Não
se
entrevê
desequilíbrio
entre
os
contratantes, duas pessoas jurídicas regularmente representadas, não se
vislumbrando qualquer indício de imposição de vontade ou existência de
contrato de adesão.
Assim sendo, a vontade das partes deve ser
preservada, não sendo a hipótese do art. 62 nem do §3o do art. 63 do CPC,
mas sim de seu caput, de rigor a reforma da decisão agravada,
determinando-se o processamento da ação no foro onde inicialmente
distribuída.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR